Tribunal: TJMT
Processo: 1041499-64.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041499-64.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MARIA CAROLINA COLLA MACIEL - CPF: 050.382.161-61 (EMBARGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade de Auto de Infração, da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguiu execução fiscal, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da executada e vícios no processo administrativo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão quanto à análise de provas técnicas extraídas do sistema SINDESA; (ii) contradição na conclusão adotada; e (iii) erro quanto à validade da notificação administrativa, além da necessidade de prequestionamento dos arts. 202 e 204 do CTN e art. 373, I, do CPC.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia, adotando compreensão de que a responsabilidade administrativa exige vínculo direto com o fato gerador, sendo insuficiente a mera vinculação formal em cadastros administrativos.
4. A valoração das provas indicou que a posse e administração da propriedade foram transferidas a terceiro, circunstância comprovada documentalmente e corroborada por elementos colhidos pela fiscalização, prevalecendo sobre registros formais do SINDESA.
5. Inexiste contradição, uma vez que a ilegitimidade passiva e as nulidades do processo administrativo constituem fundamentos autônomos e convergentes para a invalidação da CDA.
6. A irregularidade da notificação administrativa restou configurada pela ausência de intimação do advogado constituído, em afronta ao devido processo legal, não sendo suprida pelo recebimento por terceiro.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inviável a atribuição de efeitos infringentes na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
8. O prequestionamento considera-se implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão ou contradição os fundamentos que, de forma implícita e sistemática, enfrentam a controvérsia probatória e jurídica. 2. A mera discordância da parte com a valoração das provas não autoriza o manejo de embargos de declaração com finalidade infringente. 3. A ausência de intimação do advogado constituído no processo administrativo configura nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, arts. 202 e 204; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração
com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estadual, mantendo incólume a sentença, que declarou a nulidade do Auto de Infração no 31835/2021, da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2024529480 e extinguiu a respectiva Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
Maria Carolina Colla Maciel
.

A parte embargante alega, em suma, a existência de omissão e contradição no julgado colegiado.

Sustenta que o acórdão focou exclusivamente no Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios (relativo à terra) assinado em 2018, omitindo-se quanto às provas técnicas extraídas do Sistema de Controle de Animais (SINDESA).

Afirma que os documentos do INDEA/MT comprovam que a embargada manteve a titularidade da ficha de exploração pecuária e continuou agindo como proprietária do rebanho, inclusive comunicando a vacinação de milhares de animais em maio de 2020 e outorgando procuração para movimentação de gado no ano de 2021.

Aduz, outrossim, que a notificação administrativa foi enviada ao endereço constante no cadastro do órgão autuador, sendo recebida por pessoa com o mesmo sobrenome da autuada, o que afastaria a alegação de cerceamento de defesa.

Requer, por fim, a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão, reconhecendo a validade da CDA, ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos artigos 202 e 204 do Código Tributário Nacional (CTN) e do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte embargada deixou transcorrer in albis o prazo legal, conforme certificado nos autos (id. 356752897).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Por oportuno, transcrevo parte da decisão de que ora se recorre, até para que se evite tautologia. A propósito:

“[...] A questão da legitimidade passiva da apelada para responder pela infração administrativa que resultou na lavratura do Auto de Infração no 318352021 e na posterior inscrição em dívida ativa merece análise detida. In casu, os apelantes sustentam que a responsabilidade nas infrações sanitárias e ambientais é do proprietário, possuidor, detentor ou explorador econômico, bastando a vinculação formal com a atividade. Argumentam que a titularidade da ficha de exploração, a comunicação de vacinação e a inscrição perante o INDEA-MT permaneciam todas em nome da apelada, o que demonstraria sua vinculação direta com o fato gerador da infração. Contudo, após análise minuciosa dos autos, verifico que assiste razão à apelada quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar como responsável pela infração administrativa em questão. Consoante se infere, o Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios acostado aos autos comprova que, à época da autuação, a administração da propriedade rural estava sob responsabilidade exclusiva de Tayrone de Freitas. Este documento, por si só, já seria suficiente para demonstrar que a apelada não detinha a posse direta do imóvel e, consequentemente, não exercia qualquer ingerência sobre as atividades nele desenvolvidas. Mais contundente ainda é o próprio relatório de autuação elaborado pelo INDEA-MT, no qual consta expressamente que o caseiro da propriedade, Sr. José Correia de Souza Junior, declarou que "não tem bovinos na propriedade e que o mesmo trabalha para o Sr. Tayrone de Freitas, procurador da Sra. Maria Carolina Colla, para cuidar das instalações, o qual relatou não conhecer a Sra. Maria Carolina Colla". Esta declaração, registrada pelo próprio agente fiscalizador, é extremamente relevante para a solução da controvérsia, pois demonstra de forma inequívoca que a apelada não exercia qualquer ingerência sobre a propriedade rural no momento da fiscalização. O fato de o caseiro afirmar que não conhecia a apelada corrobora a tese de que a administração estava efetivamente sob responsabilidade de Tayrone de Freitas, rompendo o nexo de causalidade entre a apelada e a infração administrativa. A responsabilidade administrativa, diferentemente da responsabilidade civil, possui natureza subjetiva, exigindo a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano ou infração. Nesse sentido, o art. 121 do Código Tributário Nacional estabelece que o sujeito passivo da obrigação tributária é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, sendo contribuinte quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. No caso em análise, a apelada não possuía essa relação pessoal e direta com o fato gerador da infração, uma vez que havia transferido a administração da propriedade para terceiro, conforme comprovado pelo Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios e corroborado pelo próprio relatório de autuação do INDEA-MT. [...] Portanto, considerando que a apelada não detinha a administração da propriedade rural à época da autuação, conforme comprovado pelo Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios e corroborado pelo próprio relatório de autuação do INDEA-MT, não há como atribuir-lhe responsabilidade pela infração administrativa em questão. O argumento dos apelantes de que a cessão de direitos possessórios não foi registrada no sistema do INDEA-MT, sendo ineficaz perante a Administração Pública, não merece prosperar. A eficácia do negócio jurídico entre as partes não depende de registro em órgãos administrativos, mas sim da manifestação válida de vontade, nos termos do art. 104 do Código Civil. Ademais, o próprio INDEA-MT tomou conhecimento da situação fática quando da fiscalização, tendo o agente fiscalizador registrado em seu relatório que o caseiro declarou trabalhar para Tayrone de Freitas e não conhecer a apelada. Portanto, não pode a Administração Pública alegar desconhecimento de uma situação que foi constatada por seu próprio agente. Ainda que superada a questão da ilegitimidade passiva, verifico a ocorrência de nulidades processuais que comprometem a validade do processo administrativo que culminou na lavratura do Auto de Infração no 318352021. A primeira nulidade diz respeito à intimação da decisão administrativa, que foi realizada em endereço diverso daquele em que reside a apelada e recebida por pessoa estranha à lide. Conforme se depreende dos autos, a apelada havia constituído advogado para representá-la no processo administrativo, mas a notificação da decisão foi encaminhada diretamente a ela, em endereço diverso daquele em que o advogado constituído recebia as comunicações processuais. O art. 38, inciso IV, da Lei Estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, é claro ao estabelecer que "quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário". A inobservância desse dispositivo legal configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. A intimação irregular impediu que a apelada tomasse conhecimento da decisão administrativa em tempo hábil, privando-a da oportunidade de exercer seu direito de defesa de forma plena e tempestiva. A segunda nulidade refere-se à ausência de intimação para apresentação de alegações finais no processo administrativo. O art. 156, inciso V, do Decreto Estadual no 1.260/2017, que regulamenta a Lei Estadual no 10.486/2016, estabelece expressamente a etapa de "Alegações Finais" como parte do procedimento administrativo para imposição de sanção administrativa pecuniária. A apresentação de alegações finais constitui momento processual de suma importância, pois permite que a parte exerça o direito de manifestar-se sobre as provas produzidas, analisando-as sob a ótica de seus interesses e apresentando as conclusões que julgar pertinentes. A privação dessa oportunidade configura grave lesão ao direito de defesa. [...] Diante da ilegitimidade passiva da apelada e das nulidades processuais verificadas no processo administrativo, impõe-se o reconhecimento da nulidade da CDA no 2024529480. O art. 202 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos da CDA, exigindo que esta contenha informações precisas e detalhadas sobre a origem, o valor e a fundamentação legal do débito. O art. 203 do mesmo diploma legal dispõe que a omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente. No caso em análise, a CDA padece de vícios insanáveis, tanto pela ilegitimidade passiva da apelada quanto pelas nulidades processuais verificadas no processo administrativo que lhe deu origem. A inscrição em dívida ativa sem a prévia observância dos princípios do devido processo legal configura flagrante ilegalidade e autoriza a sua anulação. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica quanto à nulidade da CDA quando verificados vícios no processo administrativo que lhe deu origem: "EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. (...) A CDA, como título executivo extrajudicial, deve conter todos os requisitos estabelecidos pelo art. 202 do CTN, inclusive o valor originário da dívida. A ausência dessa informação configura vício insanável que acarreta a nulidade da CDA, conforme art. 203 do CTN. (...)" (TJMT, 10213331620228110041, Relatora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, julgado em 04/03/2025, publicado em 14/03/2025) Portanto, ante a demonstração inequívoca dos vícios que maculam o processo administrativo e, por conseguinte, a CDA dele decorrente, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração no 318352021 e da CDA no 2024529480. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra. Por conseguinte, MAJORO os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

No caso em análise, sustenta o embargante a existência de omissão quanto à análise das provas técnicas extraídas do sistema SINDESA, bem como contradição na conclusão adotada, além de insurgir-se contra o reconhecimento de nulidade por vício de notificação.

Todavia,
não lhe assiste razão
.

Isso porque, ao contrário do alegado, o acórdão embargado apreciou de forma suficiente e coerente o conjunto probatório constante dos autos, tendo concluído, de maneira fundamentada, pela ilegitimidade passiva da embargada e pela existência de vícios no processo administrativo.

Com efeito, embora o embargante sustente que os registros do sistema SINDESA demonstrariam a permanência da embargada como titular da exploração pecuária, tal argumento foi implicitamente enfrentado quando o acórdão reconheceu que a mera vinculação formal em cadastros administrativos não é suficiente para caracterizar a responsabilidade administrativa, a qual exige relação direta com o fato gerador da infração.

Nesse ponto, a decisão embargada adotou interpretação sistemática e teleológica da responsabilidade administrativa, alinhando-se à compreensão de que esta possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de nexo causal entre a conduta do administrado e a infração imputada.

Conforme consignado,
os fatos comprovados nos autos indicam
que a posse e a administração da propriedade rural haviam sido transferidas a terceiro, por meio de instrumento particular de cessão de direitos possessórios, circunstância corroborada por declaração colhida pelo próprio agente fiscalizador. Tal elemento probatório foi considerado preponderante, por evidenciar a ausência de ingerência da embargada sobre a atividade fiscalizada.

A invocação de dados cadastrais do SINDESA, por sua vez, não possui o condão de infirmar tal conclusão, pois se trata de elemento meramente formal, incapaz de se sobrepor à realidade fática devidamente comprovada nos autos. Nesse contexto, não há omissão, mas sim valoração probatória desfavorável à tese do embargante.

No tocante à alegada contradição, igualmente não se verifica o vício apontado. A decisão embargada é coerente ao reconhecer, de um lado, a ilegitimidade passiva da embargada e, de outro, a existência de nulidades no processo administrativo, sendo ambas as conclusões autônomas e suficientes para sustentar a nulidade da CDA.

Quanto à regularidade da notificação administrativa, o acórdão foi expresso ao consignar que a intimação não observou a regra legal de direcionamento ao advogado constituído, nos termos da legislação estadual aplicável, o que configura violação ao devido processo legal.

A alegação de que a notificação foi recebida por pessoa com o mesmo sobrenome não afasta a nulidade reconhecida, pois não supre a exigência legal de intimação do patrono regularmente constituído. Trata-se de vício formal relevante, que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser relativizado.

Como se sabe,
“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a) correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c) extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Os pontos abarcados na decisão e que agora se revestem de inconformismo nos aclaratórios não podem servir para a modificação do
decisum
, posto que, da sua leitura infere-se que a insurgência recursal foi devidamente analisada e fundamentada, fazendo-se concluir que, a pretensão sob análise busca o revolvimento da matéria, o que não se mostra viável.

Nesse sentido:

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega omissão e busca prequestionamento para fins recursais. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade, bem como se há necessidade de prequestionamento explícito para fins de recurso extraordinário. III. Razões de decidir. 3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas. 4. O prequestionamento explícito não é obrigatório quando a decisão é suficientemente fundamentada, conforme jurisprudência pacificada do STJ. IV. Dispositivo e tese. 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Não havendo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e sendo dispensável o prequestionamento explícito de dispositivos legais quando a fundamentação é clara e precisa, rejeitam-se os embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes; ED 4088/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos. (N.U 1029254-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)”

Quanto ao prequestionamento, sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim,
“o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”
(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, como ocorreu no presente caso.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA
. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Como bem se vê, a
matéria levantada nos embargos já foi devidamente enfrentada e analisada pelo Colegiado. Com efeito,
não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
, por inexistirem os vícios apontados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026